Tribunal: TJBA
Processo: 0007276-49.2008.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007276-49.2008.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI registrado(a) civilmente como REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ELIETE SANTANA POLVORA

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOBRESTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito do autor às diferenças de correção monetária de caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários do Plano Verão. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a aplicação dos índices de 42,72% e 10,14% sobre os saldos existentes em janeiro e fevereiro/1989.

II. Questões discutidas:
(i) Análise da regularidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação;
(ii) Possibilidade de sobrestamento do feito à luz do Tema 285 da repercussão geral;
(iii) Legitimidade passiva da instituição financeira sucessora;
(iv) Direito à correção monetária sobre os depósitos da poupança, com base nos índices de inflação reconhecidos em precedentes dos tribunais superiores.

III. Fundamentação:
O pedido de efeito suspensivo é inadequado quando formulado nas próprias razões recursais, conforme art. 1.012, §3º, II, do CPC. O sobrestamento com base no RE 632.212/SP é indevido, pois o Tema 285 trata apenas do Plano Collor II, sem relação com o plano aqui discutido. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, inclusive nos casos de sucessão bancária. Aplicável o entendimento do STJ quanto à aplicação dos índices corretos de inflação conforme o IPC. A prova documental constante dos autos comprova a titularidade da conta e o vínculo contratual durante os períodos de expurgo.

IV. Conclusão:
Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº

0007276-49.2008.8.05.0079,

de Eunápolis, em que figura como
Apelante
,
BANCO BRADESCO S.A
. e como
Apelada, ELIETE SANTANA PÓLVORA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.